Tribunal: TJES
Processo: 5014555-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014555-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE LIMA PINHEIRO

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES - DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição. 2. A recorrente sustenta possuir renda mensal líquida de R$ 4.458,36, valor comprometido com despesas essenciais, e afirma que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da prova documental produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 5. A remuneração líquida da parte, em patamar inferior a três salários mínimos, reforça a condição de vulnerabilidade econômica e a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. 6. A assistência por advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, conforme expressa previsão do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo ser ilidida apenas por elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. A contratação de advogado particular, isoladamente, não afasta o direito ao benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014555-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE LIMA PINHEIRO

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES - DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de suas razões.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE LIMA PINHEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 15744854), que:
(i)
possui condição financeira modesta, percebendo renda mensal de R$ 4.458,36, valor comprometido com despesas essenciais;
(ii)
a contratação de advogado particular não afasta a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §4º, do CPC; e que
(iii)
o indeferimento da benesse compromete seu direito de acesso à justiça.

A controvérsia cinge-se a aferir o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à recorrente.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Tal compreensão também se extrai dos §§ 2º, 3º e 4º do artigo 99 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A decisão de concessão do efeito suspensivo deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a análise dos autos de origem revela que a agravante colacionou documentos hábeis a corroborar a sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Destaca-se que a sua remuneração líquida mensal gira em torno de R$ 4.458,36 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) patamar inferior a três salários mínimos, o que afasta qualquer presunção de riqueza apta a justificar a negativa sumária do benefício.

Ademais, ressalta-se que a constituição de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade, tampouco pode ser utilizada como fundamento exclusivo para afastar a hipossuficiência, a teor do que dispõe expressamente o § 4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Desse modo, restando demonstrada a alegada vulnerabilidade econômica e inexistindo elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal, a concessão da benesse afigura-se devida, em estrita observância à garantia constitucional do amplo acesso à jurisdição (artigo 5º, inciso LXXIV, da CF).

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tibunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA . COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por Nielton Zanetti dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada em face de Banco Pan S.A. e outros. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita com base na presunção relativa de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física para fins de obtenção de assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido caso existam elementos que infirmem essa presunção. 4. Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa com insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família . 5. O art. 99, § 2º e § 3º do CPC/2015, estabelece que o juiz pode exigir comprovação da insuficiência de recursos, mas a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário. 6 . No presente caso, o agravante comprovou a insuficiência financeira por meio de documentação, demonstrando que, apesar de sua renda líquida de R$ 6.700,00, possui elevados descontos relacionados a empréstimos e despesas ordinárias, configurando a hipossuficiência alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A declaração de hipossuficiência realizada por pessoa física goza de presunção relativa, devendo ser aceita salvo se houver elementos que a infirmem, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015 . Vitória/ES, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101813920248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente . 2. A partir da análise, em especial, dos contracheques, é possível observar que, muito embora o salário bruto do agravante – que exerce o ofício de soldador – perfaça a monta de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), sua remuneração se encontra consideravelmente comprometida por diversos descontos e empréstimos, de modo que sua renda líquida e, portanto, real, não ultrapassou os R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) nos últimos meses apresentados . 3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020 .8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira). 4 . Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129788520248080000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Por conseguinte, em compasso com o entendimento jurisprudencial colacionado e diante da comprovação de que a recorrente não reúne condições de suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, a reforma da decisão recorrida apresenta-se devida, a fim de viabilizar o pleno acesso da parte à tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.